Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-11.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000728-11.2020.8.11.0044
APELAÇÃO No 1000728-11.2020.8.11.0044
APELANTE: ELIZALDO MENDES DE ARAUJO.
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Processo na origem: 1000728-11.2020.8.11.0044
Comarca de Paranatinga
APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ELIZALDO MENDES DE ARAUJO de sentença que julgou extinto o feito.
AÇÃO: Ação Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 1000728-11.2020.8.11.0044), proposta por ELIZALDO MENDES DE ARAUJO em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
SENTENÇA (ID 100443033): julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
Por meio de petição, o agravado informa que as partes, devidamente representadas por seus procuradores, formularam acordo na presente demanda (ID 100443032) e pugna pela homologação do referido acordo.
Observa-se que o recurso foi julgado na sessão do dia 27/10/2021, de modo que encerrada a prestação jurisdicional nessa instância.
Desse modo, remeta-se o feito ao Juízo Singular para analisar o pedido de homologação do acordo juntado.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6